Tribunal: TJMT
Processo: 0012478-84.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012478-84.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.965.431-05 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEIFA DAIHANY RIBEIRO - CPF: 000.439.851-30 (VÍTIMA), ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ - CPF: 023.793.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR JUNIO SILVA SANTOS - CPF: 056.528.361-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUENES ALVES ARAUJO - CPF: 057.248.491-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. POSSE INJUSTIFICADA DA
RES FURTIVA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA QUAL NÃO SE ELIDIU A DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NOVA PONDERAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA CRIMINOSA EM DECORRÊNCIA DO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS PREVISTAS NO MESMO TIPO PENAL. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CRIME QUALIFICADO E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL E INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTO PELA DEFESA.

1.

Não há como desclassificar o furto qualificado para o delito de receptação se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados – visto que sua autoria, neste caso, é presumida – além de existir lastro probatório firme nos autos.

2.

Não implica
reformatio in pejus
a nova ponderação da dosimetria da pena pelo Tribunal de Justiça em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação.

3.

Não se trata, por conseguinte, de agregar fundamentos à decisão, porque a Corte de Justiça não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo Ministério Público, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites da pena impostos na origem.

4.

A pluralidade de qualificadoras previstas no mesmo tipo penal permite que uma delas seja reconhecida como crime qualificado e as demais como agravantes genéricas, se previstas legalmente, ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.

Resta inviável o afastamento da indenização pelos danos causados pelo delito quando há pedido expresso na denúncia pelo Ministério Público e quando inexiste impugnação da defesa ao documento utilizado como fundamento, mesmo tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jefferson dos Santos Souza contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT. No caso, o réu foi condenado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, bem como à reparação de danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinado à vítima (ID 114702985, p. 265/267).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória; subsidiariamente
b)
a desclassificação para o delito de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal);
c)
a redução da pena-base para o mínimo legal ou sua majoração em 06 (seis) meses apenas e
d)
o afastamento da indenização fixada para fins de reparação ou sua redução (ID 114702987, p. 01/15).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 114702994).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito (ID 116759970).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu, buscando, em síntese, sua absolvição do delito por insuficiência probatória ou sua desclassificação para o crime de receptação, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal ou sua majoração máxima em 06 (seis) meses e o afastamento da indenização fixada ou sua redução. Todavia, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico assistir parcial razão à irresignação.

Tal conclusão se dá pelas provas conduzidas na fase policial e durante a instrução probatória. Nesse sentido, a conduta delitiva resta devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto, laudo pericial e pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, grande parte dos objetos furtados foram encontrados na residência do apelante, ou seja, em sua posse, de forma a inverter o ônus da prova quanto a origem dos objetos. Com efeito, se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados, bem como existindo lastro probatório firme nos autos, incabível cogitar a absolvição ou até mesmo a desclassificação para receptação, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça:

(...) Como é cediço,
a posse injustificada
do veículo anteriormente furtado,
sem qualquer comprovação de sua aquisição legítima
, permite-nos concluir que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem. Importante salientar que, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal,
a apreensão da res furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova
,
cabendo à defesa trazer aos autos elementos que comprovem, de maneira inequívoca, o desconhecimento da origem criminosa do bem
, o que não ocorreu no presente caso. Em verdade, em casos desta natureza, o dolo do agente é presumido. (...) (ARE 1.339.245/SP, Min. Luiz Fux, julgado em 31/08/2021 e
publicado em 01/09/2021
).

(...) “
Em virtude da posse injustificada da res furtiva pelo réu, sua autoria é presumida, bem como é também presumida sua responsabilidade e inversão do ônus probatório. Não apresentando a defesa qualquer justificativa plausível para a posse dos bens outrora subtraídos, não há que se falar em absolvição
” (...) (N.U 1010646-40.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado no DJE 14/02/2022
). (N.U 0002534-63.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado no DJE 08/04/2022
)

De mais a mais, a vítima, em juízo, narrou que sua casa foi furtada quando estava em acampamento – fato este constatado pela empresa de segurança e por sua mãe, que foi até o local. Ao retornar, verificou a situação do ambiente, de sorte a identificar o
modus operandi
no qual ocorreu o furto, com corte na cerca elétrica, arrebentamento do sensor de energia e alarme, ausência dos miolos das portas, bem como sedação dos seus cachorros que foram trancados no canil.

Ademais, relatou também que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo R$ 9.000 (nove mil reais) em espécie. Quanto aos outros objetos furtados, relatou que estes foram encontrados e apreendidos na residência do apelante – e aqui merece nota que no
hard drive

– HD
do
notebook
lá encontrado ainda tinha o programa usado na medicina do esposo da vítima, que é médico, bem como foto da família do réu e o trabalho de conclusão de curso que acredita ser da esposa do acusado.

Já na prova oral colhida do delegado de polícia, sob o contraditório e ampla defesa e de forma harmônica com o restante do acervo probatório, foi relatado que existiam investigações em andamento acerca de uma quadrilha que estava realizando furtos pela região da casa da vítima, utilizando-se dos mesmos meios para tanto. No caso, as residências invadidas, em regra, eram de alto padrão financeiro, sendo que os miolos das fechaduras das portas eram arrancados, bem como subtraídos diversos itens de valor, principalmente eletrônicos e joias – oportunidade na qual realizaram a busca e apreensão dos objetos na residência do réu, por ocasião da operação Tesouro Maldito pela Polícia Civil.

Portanto, as provas orais colhidas em juízo, bem como a materialidade delitiva e autoria, além da situação de flagrante do apelante em posse dos objetos furtados pertencentes à vítima a qual não logrou êxito em justificar, não comporta entendimento diverso senão da correta tipificação de sua conduta ao fato típico. Desta feita,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, nem mesmo desclassificação da conduta para o crime de receptação
.

No que tange à dosimetria, o réu requer a redução da pena-base ao mínimo legal ou que seja majorada no limite de 06 (seis) meses. Nesse sentido, sabe-se que ela é feita de forma a considerar, na primeira fase, o que dispõe o art. 59 do Código Penal e, para fixação correta da pena intermediária e a definitiva, ou seja, segunda e terceira fase da dosimetria, o que dispõe o art. 68 e outros do diploma penal,
in verbis
:

Art. 59 - O juiz, atendendo à
culpabilidade
, aos
antecedentes
, à
conduta social
, à
personalidade do agente
, aos
motivos
, às
circunstâncias
e
conseqüências do crime
, bem como ao
comportamento da vítima
, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 68 - A
pena-base
será fixada atendendo-se ao critério do
art. 59
deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias
atenuantes e agravantes
; por último, as
causas de diminuição e de aumento
. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Em que pese caber ao julgador sopesar as circunstancias do caso concreto e quantificar a pena, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme seu livre convencimento motivado, entendo que a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais no caso não se mostra a medida escorreita. No processo em questão, foram desabonadas a culpabilidade do agente e sua personalidade.

No que tange à personalidade do agente, tal conclusão se dá em consonância com o que entende o Superior Tribunal de Justiça, de que se trata de circunstância advinda do Direito Penal do Autor. Além disso, “
dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão
cientificamente
sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base
." (HC 423.974/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018).

Não obstante, a sentença prolatada utilizou como fundamento para a utilização desta circunstância o fato de que o apelante associa-se (...) “
à terceiros de igual índole com nítido intuito de obter proveito a partir de condutas ilícitas
”, em decorrência de (...) “
reiteração delitiva, conforme apontam seus registros criminais
” (ID 114702985, p. 266). Entretanto, tal afirmação não merece acolhida pois afronta a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz:

Súmula 444/STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base
.

No caso, nitidamente o juízo sentenciante se utiliza de ações em curso para agravar a sanção basilar do réu, o que não é permitido pelo enunciado acima. Aliás, esta Corte de Justiça possui entendimento idêntico:

O fato de o
apelado ostentar
várias condenações definitivas, ou
extensa ficha criminal, não serve de fundamento para negativar a
conduta social e a
personalidade do agente
. (N.U 0035878-13.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
Publicado no DJE 06/05/2022
)

Com efeito, não há como valorar negativamente a personalidade do agente no caso em questão. Por esses motivos,
afasto
a circunstância judicial atinente à personalidade do réu sopesada em primeira instância.

Ademais, quanto a culpabilidade, sabe-se que ela, uma vez condenado o agente, (...) “
exercerá uma função medidora da sanção penal que a ele será aplicada, devendo ser realizado outro juízo de censura sobre a conduta por ele praticada, não podendo exceder ao limite necessário à reprovação pelo fato típico, ilícito e culpável praticado
” (GRECO, 2017, p. 264). Em outras palavras, a culpabilidade no campo da aplicação da pena serve como juízo de reprovação social ou censura do ato ilícito cometido, limitando-o.

Conforme o compulsar dos autos revela, muito embora o juízo
a quo
tenha majorado a pena-base pela culpabilidade, tal fato parece ter sido feito considerando-se as próprias características do delito. No caso, tal circunstância foi tida como desfavorável ao réu, uma vez que ele (...) “
teve que se utilizar de conhecimentos específicos para
desobstruir
seu caminho rumo à consumação delitiva,
rompendo obstáculo
,
desativando sistema de segurança
e sedando animais de guarda, tudo a fim de evitar responsabilização por sua conduta.
”.

Como se vê, a argumentação expendida vai ao encontro do que especifica o próprio Código Penal. Dito de outra forma, a fundamentação utiliza elementos da própria qualificadora do furto,
razão pela qual seu afastamento é de rigor
.

Indo mais além, considerando que a apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, mister tecer alguns comentários quando a dosimetria da pena aplicada ao réu. Nesse sentido, entende as Cortes Especiais e este Tribunal de que é possível a reavaliação da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da defesa, sem majorá-la, apenas readequando o que foi posto em sentença:

(...)
2. Não implica reformatio in pejus a reavaliação da dosimetria operada pela Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, que justifica a valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP em fundamentos já reconhecidos na sentença, sem que haja agravamento da situação do acusado. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 188538 AgR, Min. Edson Fachin.
Publicado em 19/04/2021
)

(...) 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, inexiste a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Precedentes.
(...) (AgRg no REsp n. 1.994.174/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de 20/5/2022
.)

(...) 2. Há o entendimento do STJ quanto à possibilidade de
revisão de fundamentação para a circunstância judicial
(art. 59, CP)
mais adequada
, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento
não ofenda o princípio ne reformatio in pejus
(AgRg no AgRg no AREsp n. 690.133/RS). (N.U 0002691-25.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022
)

Importante dizer também que não se trata de agregar fundamentos à decisão, até porque na apreciação do recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça não está impedido de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo Ministério Público, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites da pena impostos na origem. Com base no exposto, faço breve observação quanto ao novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, na sequência, passo à nova dosimetria da pena do réu Jefferson dos Santos Souza.

Com efeito, em junho de 2022 o Superior Tribunal de Justiça publicou o tema repetitivo 1.087, cuja tese jurídica decidida nos recursos especiais foi de que “
a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)
”. Assim, levando-se em consideração a tese fixada, a referida causa de aumento não será mais utilizada na terceira fase da dosimetria, mas sim na primeira de forma fundamentada – sendo, ao final, inclusive mais benéfico ao réu.

A doutrina especializada e consolidada há tempos alertava para tal fato. Com efeito, Weber Martins Batista (1997, p. 66), aduz que “
a norma do § 1º, do art. 155, como forma qualificada ou especialmente agravada de furto simples, só se aplica a este, e não às hipóteses de furto qualificado previstas no § 4º, do mesmo artigo.
”. Em seu brilhante magistério, ainda ilustra que “
será desvaliosa a circunstância de ter sido o furto qualificado cometido à noite. Embora não constitua causa de aumento de pena nessa modalidade de furto, deverá ser considerada pelo juiz na fixação da reprimenda, por força do disposto no art. 50 do Código Penal
.”.

Feita a explicação acima, na primeira fase dosimétrica
deixo de sopesar a personalidade do agente
pelas razões expostas anteriormente. De outro modo, conforme exposto alhures, deixo de reconhecer a culpabilidade nos moldes em que expostos pelo juízo sentenciante,
porém a reconheço presente no caso em razão do crime ter sido praticado no período noturno
,
majorando a pena-base em 1/6 (um sexto)
, visto que a conduta de se aproveitar de momento de maior tranquilidade e sossego presentes à noite para a prática delitiva, seja pela diminuição de vigilância dos bens ou por menos capacidade de resistência da vítima, merece maior reprovação na individualização da pena.

Ato contínuo, como há mais de uma qualificadora no delito em comento, utilizo uma delas para qualificar o crime e as demais para o recrudescimento da pena-base, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça e com o Supremo Tribunal Federal. A propósito, seguem trechos exemplificativos acerca da possibilidade de assim se proceder no processo dosimétrico:

(...) Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais
, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou
como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes
. (...) (AgRg no REsp n. 1.920.453/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma,
DJe de 17/5/2021
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS PREVISTAS NO MESMO TIPO PENAL: POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA DELAS. AS DEMAIS DEVEM SER CONSIDERADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE AGRAVAMENTO DE PENA. FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.

(RHC 185560 AgR, Min. Marco Aurélio. Publicação em 05/11/2020)

Pela presença de 03 (três) qualificadoras (art. 155, § 4º, I, II e IV do Código Penal), utilizo uma delas para o tipo qualificado e as duas restantes como fundamento para exasperar a sanção basilar. Com efeito, o rompimento de obstáculo e a escalada ou destreza são aptas a desabonarem o réu como circunstâncias do crime, de modo que cada uma recrudescerá a pena na fração de 1/6 (um sexto),
ficando

a pena-base fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses, 03 (três) dias e mais 14 (catorze) dias-multa.

Nesse ponto, destaca-se que a Corte Superior adota o entendimento de que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. Ou seja,
não há que se falar em aumento no máximo de 06 (seis) meses, como requer a defesa
.

Seguindo o caminho, na segunda fase dosimétrica, entendo ser necessário manter a sentença tal como prolatada neste ponto. Assim, inexistindo agravantes e atenuantes, a pena intermediária fica no mesmo patamar anterior.

De forma derradeira, na última fase, considerando o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto no tema repetitivo 1.087, verifico que não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso. Dessa forma,
fixo a pena definitiva do réu Jefferson dos Santos Souza em 03 (três) anos, 02 (dois) meses, 03 (três) dias e mais 14 (catorze) dias-multa.

Por fim, a defesa requer o afastamento da indenização aplicada ao réu ou sua redução. Dito isso, passa-se a análise do pleito.

Primeiramente, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima (art. 387, IV do diploma processual penal),
além de pedido expresso na exordial acusatória
, pressupõe a
indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado (AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022). No caso, há pedido expresso pelo órgão ministerial na denúncia (ID 114702984, p. 11), bem como a indicação do valor constante de prova posta em juízo (ID 114702984, p. 193/194),
na qual a parte teve a oportunidade de se manifestar a respeito.

Contudo, o apelante
não se manifestou
na resposta a acusação e nem nas alegações finais, somente vindo a fazê-la nas razões de apelação. Ora, não há como negar que lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, já que desde a denúncia consta pedido expresso, de forma que poderia o réu ter impugnado o auto de avaliação indireta apresentado pelo órgão ministerial.

Embora deva ser mantida a condenação porquanto observou os requisitos para tanto, verifico, contudo, que o valor atribuído no auto de avaliação indireta consta, em seu montante, a soma dos valores de alguns dos objetos que já foram devolvidos à vítima, conforme ID 114702984, p. 44. Ou seja, dos R$ 46.226,00 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais), aproximadamente R$ 10.958 (dez mil, novecentos e cinquenta e oito reais) já foram recuperados,
motivo pelo qual reduzo o montante da indenização devida para R$ 35.268,00 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais).

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
dou parcial provimento
para revisitar a dosimetria da pena do réu, bem como para reduzir o valor da indenização devida pela recuperação de parte dos bens perdidos. Assim,
fixo a pena definitiva do réu Jefferson dos Santos Souza em 03 (três) anos, 02 (dois) meses, 03 (três) dias e mais 14 (catorze) dias-multa
,
bem como fixo a indenização por danos materiais em R$ 35.268,00
(trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais), mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022